Tribunal: STF
Processo: HC 58976
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-04
Data de publicação: 1981-08-04

Ementa:
- HABEAS CORPUS - JÚRI - SOBERANIA - JULGAMENTO MANIFESTAMENTE
CONTRARIO A PROVA DOS AUTOS.
NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI A DECISÃO DO TRIBUNAL
QUE DETERMINA SEJA O RÉU SUBMETIDO O NOVO JULGAMENTO, POR TER SIDO O
PRIMEIRO PREFERIDO MANIFESTAMENTE EM DESENCONTRO COM A PROVA
CONSTANTE DO PROCESSO, JA QUE A VERSAO ACEITA PELOS JURADOS, DE
NEGATIVA DE AUTORIA, NÃO ENCONTRA APOIO NOS FATOS APURADOS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.